Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-25.2020.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-25.2020.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: HONGJIANG MIAO

Advogado(s)
:
JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO, PAMELA DA SILVA FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DEFEITO NO MEDIDOR. MEDIDOR AVARIADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DOCUMENTO UNILATERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VICIADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A apuração de irregularidade ou defeito no medidor de energia deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e produzir provas em seu favor.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por se tratar de documento unilateral, produzido pela própria concessionária, não é suficiente, por si só, para comprovar a responsabilidade do consumidor por defeito técnico no medidor de energia e fundamentar a cobrança de recuperação de consumo.

3.

A constatação de defeito no medidor, por si só, não induz à conclusão de que a aferição do consumo foi incorreta de forma a legitimar cobrança complementar, sendo necessário demonstrar a efetiva responsabilidade do consumidor pelo defeito.

4.

Constitui cobrança indevida a emissão de segunda via de fatura para período já quitado pelo consumidor, configurando duplicidade de cobrança pelo mesmo período de consumo.

5.

O valor cobrado a título de recuperação de consumo deve guardar proporcionalidade com o histórico da unidade consumidora, não podendo ser manifestamente exorbitante sem respaldo técnico adequado.

6.

A cobrança indevida de valor expressivo, sob ameaça de corte de serviço essencial, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000592-25.2020.8.05.0184, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado HONGJIANG MIAO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.